Tribunal: TJDFT
Processo: 0724734-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724734-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROSA DE FARIA, LGR REGULATORIOS LTDA - ME APELADO: LGR REGULATORIOS LTDA - ME, CARLOS ROSA DE FARIA Despacho Anote-se o sigilo nos documentos apresentados pela apelante, LGR Regulatórios Ltda. ME (ID no 17544450 a 17544453, pág. 4). Após, para efetivar o contraditório, intime-se Carlos Rosa de Faria para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à documentação apresentada com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO